Tribunal: TJPA
Processo: 0802801-36.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802801-36.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: DOMINGOS DE JESUS MATOS NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
JUROS DEVIDOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO DESDE O ARBITRAMENTO -
RECURSO DO RÉU A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1-

É facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, tendo o Magistrado o poder-dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito.

2-

Há indícios da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado, perante o banco apelado.

3-

Observa-se que o autor é idoso. O Banco réu não apresentou documentos hábeis a comprovar a regularidade da contratação, sobretudo a comprovação de pagamento do valor do empréstimo ao autor.

4-

O comprovante de TED juntado não possui o nome do autor como beneficiário.

5-

Na condenação em repetição de indébito, em caso de empréstimo fraudulento ou não contratado, os juros devem ser arbitrados a partir do evento danoso.

6-

Indeferido o pleito de compensação de valores, pois não foi comprovado que o autor recebeu qualquer quantia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER

do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recursos de APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A,
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
DOMINGOS DE JESUS MATOS NUNES
.

A parte autora alegou que jamais contratou o empréstimo consignado realizado indevidamente em seu nome, no valor de R$5.954,02.

No entanto, as parcelas de referido empréstimo foram descontadas de seu benefício previdenciário.

Foi proferida sentença com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo autor contra o Banco requerido para:

1) declarar inexistente o negócio jurídico e o contrato noticiado nos autos, em consequência, CONDENO a instituição requerida a pagar ao autor o valor indevidamente e efetivamente descontado no benefício do autor, a título de dano material (repetição do indébito de forma simples), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) que, na hipótese dos autos compreende a data de cada um dos descontos;

2)

Condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem assim juros de mora de 1% ao mês, a incidir a partir a partir da citação.

3) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil”.

O banco réu interpôs apelação afirmando que o contrato é válido e foi devidamente firmado. Defende a necessidade de perícia técnica e expedição de ofício para comprovar seus argumentos, o que teria acarretado cerceamento de defesa. Alega que a indenização por danos morais também é indevida e exorbitante, visto que os referidos danos não foram comprovados. Defende que os juros das indenizações por danos materiais e morais devem correr a partir da sentença. Solicita a compensação dos valores supostamente recebidos pelo autor. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso de apelação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação e passo ao julgamento.

Preliminarmente, o apelante afirma que houve cerceamento de defesa, visto que ainda havia a necessidade de realização de novas provas, como perícia e expedição de ofício.

Após acurada análise dos autos, verifico tratar-se de matéria de direito que dispensa produção de provas, eis que a finalidade da perícia requerida seria apenas constatar a autenticidade da assinatura do autor.

Entretanto, o banco apelante não comprovou o pagamento do valor do empréstimo e não comprovou o pagamento de custas para expedição de ofício, juntando apenas um comprovante de pagamento sem número de processo e sem relatório de conta.

Nesse sentido, despicienda a produção das provas requeridas, aplicando-se,
in casu
, o disposto no art. 370,
caput,
e parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe que é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias.

O juízo destinatário das provas produzidas tem o poder-dever de dispensá-las quando entender que não contribuem para a solução do caso, razão pela qual o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, mas, apenas, aquelas que julgar pertinentes.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. O STJ adota o entendimento de que o julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.

2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.984.147/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Desta feita, perfeitamente cabível a aplicação do art. 335, I, do CPC/.2015, podendo o juiz proferir o julgamento antecipado da lide,
não acolho a preliminar suscitada
.

Analisando os argumentos e provas juntadas
aos autos, observo que não assiste razão ao apelante.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor em face do banco réu, por considerar que não foi demonstrada a efetiva contratação do empréstimo.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, observo que há indícios da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado, perante o banco apelado.

Em verdade, os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar que a parte autora estava ciente da relação negocial discutida.

Houve a inversão do ônus da prova, sendo obrigação do banco requerido comprovar a regularidade da contratação,
mediante contrato assinado e comprovante de depósito dos valores do empréstimo.

O banco réu juntou aos autos um contrato de empréstimo consignado, que a parte autora não reconhece. Além disso, apresentou um comprovante de transferência de valores para o Banco PAN, sem o nome do autor como destinatário. O autor também afirma que não é o titular da conta indicada no comprovante.

Assim, uma vez que não comprovou o pagamento do valor do empréstimo, não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, de demonstrar a regularidade da contratação, restando cristalina a sua responsabilidade exclusiva para com a ocorrência do prejuízo ao autor. Não pode o apelante ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Mesmo sendo obrigação do banco réu comprovar o pagamento do valor do empréstimo, o juízo de primeiro grau ainda facultou a produção desta prova. Deferiu a expedição de ofício ao Banco PAN, para verificação da titularidade da conta bancária (nº 5900060), para a qual supostamente foram transferidos os valores referentes ao contrato.

No entanto, destacou na decisão de ID. 17276795: “a expedição do referido ofício está condicionado a informação do endereço do banco PAN, agência 01, bem como ao pagamento das custas intermediária correspondente, o qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido”.

O banco apelado foi devidamente intimado, mas não indicou o endereço do Banco Pan e nem pagou as custas judiciais, conforme certidão de ID. 17276796.

Em seguida, foi dada uma segunda oportunidade ao requerido. Foi expedido ato ordinatório (ID. 17276804) determinando que o apelado informasse o endereço do banco PAN, bem como realizasse o pagamento das custas intermediárias.

Já de forma intempestiva, o apelante solicitou dilação do prazo para cumprir a obrigação. No entanto, em petição posterior (ID. 17276807), mais uma vez deixou de indicar o endereço do banco PAN. Apenas apresentou um comprovante de pagamento de custas sem juntar o relatório de conta do processo.

Após isso, foi concedida ainda uma terceira oportunidade ao apelante. Foi expedido novo ato ordinatório determinando a juntada do relatório de conta do processo, tendo em vista que não constava no Sistema de Arrecadação do TJ/PA o pagamento de tal despesa (Id. 17276811).

Contudo, mais uma vez o apelante não indicou o endereço do banco Pan e limitou-se a juntar novamente o mesmo comprovante já juntado anteriormente, sem apresentar o relatório de conta do processo, conforme determinado.

Ou seja, mesmo sendo ônus do apelante comprovar o pagamento do valor do empréstimo, o juízo de primeiro grau ainda facultou em várias oportunidades a produção da prova requerida (expedição de ofício ao banco PAN). Mas o apelante não cumpriu o mínimo determinado.

Assim, considero que não houve qualquer irregularidade na proferimento da sentença, uma vez que não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, de demonstrar a regularidade da contratação.

Reconhecida a irregularidade da relação jurídica em exame e da obrigação dela decorrente,
cumpre proceder com a devolução dos valores descontados indevidamente
.

E
ntendo que também não assiste razão ao recorrente quanto ao termo inicial dos juros, que na condenação em repetição de indébito e indenização por Danos Morais, em caso de empréstimo fraudulento ou não contratado, devem ser arbitrados a partir do evento danoso.

DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. Falha na prestação do serviço. Fraude constatada. Laudo pericial conclusivo. Relação jurídica inexistente. DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. "Quantum" corretamente estipulado. Redução incabível. Valor creditado já devolvido.
JUROS. Fixação a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10038420820218260269 SP 1003842-08.2021.8.26.0269, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 24/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

Esse é o entendimento sedimentado na súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que também não assiste razão ao recorrente.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvidas de que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que é idoso e recebe benefício da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido.
Ou seja, a parte apelada foi privada de parte de sua verba alimentar.

O apelante defende que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), é exorbitante, bem como que não houve a comprovação da efetiva ocorrência do dano moral.

No entanto, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o banco réu faz parte de um dos maiores conglomerados financeiros do país, mantenho a indenização por danos morais em R$3.000,00 (Três mil reais). Tal importância não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que

o fato se repita com outros consumidores.

Finalmente, apenas quanto ao pedido de compensação do valor supostamente recebido pelo autor, entendo que também não deve ser acatado. Não foi comprovado que o apelado recebeu ou se beneficiou de qualquer valor decorrente do contrato. Assim, também não há que se falar em compensação.

DISPOSITIVO

Isto

posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do Banco apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2025